Tribunal: TJES
Processo: 0009316-14.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009316-14.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANGELAINE CAETANO MENDES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 70/74, na qual o MM. Juíz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Morais”
ajuizada por Angelaine Caetano Mendes em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

I – Do Recurso de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

No recurso de fls. 97/120, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, registrando menos do que efetivamente era consumido, razão pela qual a cobrança é válida.

Dito isso, passa-se a averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Segundo alega a Concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, substituído o medidor e apurado o faturamento correto. Aduz também que o Termo de Ocorrência e Inspeção é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos elencados no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista que a assinatura do consumidor no referido documento (fls. 44/45) é insuficiente para comprovar a existência de vícios no medidor de energia elétrica, bem como não demonstra que o consumidor tenha participado efetivamente de toda a inspeção, devendo ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)
. Sem grifo no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA TOI PROVA UNILATERAL RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2
-
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço.
3 - Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.
1 O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
2 - A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.
3 A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de

Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4 Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa. 5 Assim, a EDP também deve ser condenada a reparar o consumidor pelo indevido corte de fornecimento de energia elétrica, de modo que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 1.000,00), deve ser majorado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com vários julgados deste sodalício sobre o tema e revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importando em quantia excessiva, tampouco irrisória. 6 Apelação principal interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, improvida. Apelação adesiva interposta por Paulino Mazocco Parcial, parcialmetne provida para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenação majorada relativa aos honorários advocatícios devidos pela EDP para o importe de 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170022484, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO CORTE DE ENERGIA INDEVIDO DANOS MORAIS ARBITRADOS RELIGAÇÃO IMEDIATA RECURSO DE EDP DESPROVIDO RECURSO DE JOÃO COELHO

PROVIDO
.
1 - A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no CDC. 2 - Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos (AREsp 1477427/RS).
3 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no REsp 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170178080, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). Sem grifo no original.

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização da perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, mas a Apelante não conseguiu demonstrar a existência de fraude e sequer fez requerimento pela produção de mais provas – pleiteando o julgamento antecipado da lide –,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

II – Do Recurso de
Angelaine Caetano Mendes

No recurso de fls. 76/79, Angelaine Caetano Mendes argumenta que o indevido corte do fornecimento de energia é capaz de gerar indenização por danos morais, sustentando que tal situação ultrapassa a esfera do mero dissabor corriqueiro.

Quanto à possibilidade de indenização por danos morais em virtude do indevido corte do fornecimento de energia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...]
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(Apelação Cível, 011180071687).

Desse modo, tendo ocorrido a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma indevida e arbitrária, a ocorrência do dano moral resta caracterizada.

Nessa toada é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
4) O valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao quantum fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este Sodalício, entende-se por adequada a manutenção do valor da indenização por dano moral. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 05 de abril de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190024005, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

Acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Em situações semelhantes a que ora se apresenta, na mesma toada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ DANO MORAL IN RE IPSA REDUÇÃO DO QUANTUM TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.
6. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa , em decorrência da ilicitude do ato praticado. 7. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com as finalidades do instituto, buscando desestimular o ofensor à repetição do ato ilícito sem, contudo, gerar o enriquecimento ilícito do ofendido. Precedentes.
8. Merece correção o termo inicial de incidência dos juros de mora, vez que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros são devidos desde a citação. 9 . Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001003, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3)

Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao
quantum
fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça, entendo por adequado a manutenção do valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJES, Classe: Apelação, 026160036617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Dessa forma, no que concerne o
quantum
indenizatório a ser fixado, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela por ser condizente com o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal sem gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, sendo razoável e proporcional ao dano causado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
,
para condenar a Apelada ao pagamento de indenização
por danos morais
no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
.

Acerca dos ônus de sucumbência, antes recíprocos entre as partes, agora, dada a concessão da indenização pleiteada por Angelaine Caetano Mendes, devem recair somente sobre a Concessionária, ficando obrigada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS FIXADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.

2- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

3- Montante

indenizatório fixado em R$ 3.000,00 condizente com o que vem sendo aplicado por
este TJES em casos análogos.

4-
Recurso da Concessionária conhecido e desprovido.

5- Recurso do usuário conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.